Tribunal: TCU
Processo: 027.261/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores captados por força do projeto cultural Pronac 13-3589, proposto pela AAPEEC  Associação de Apoio a Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Pérola  Contagem-MG, com o objetivo de realizar oficinas culturais na sede do Curumim Vila Pérola durante doze meses.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de AAPEEC - Associação de Apoio a Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Perola - Contagem/MG e Yara Lucia Gomes Chaves, em razão da omissão no dever de prestar contas, dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 13-3589, descrito da seguinte forma: "Este projeto tem por objetivos oficinas culturais que acontecerão na sede do Curumim Vila Pérola durante 12 meses". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa do Sr. Pietro Gomes Chaves; 9.2. excluir da relação processual a Sra. Cássia Gomes Chaves; 9.3. manter inalterados os termos da condenação da AAPEEC - Associação de Apoio a Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Perola - Contagem/MG, objeto do Acórdão 8288/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. arquivar o processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno, em relação Ao Sr. Pietro Gomes Chaves; 9.5. dar conhecimento desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e ao responsável. 9.6. enviar cópia do presente Acórdão aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentarem, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa;